Tribunal: TJDFT
Processo: 0706424-85.2023.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INTERESSE RECURSAL. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE CONHECIDO. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NÃO DEDUZIDA NA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSUMIDOR. USO DO CARTÃO VIRTUAL PARA PAGAMENTO DE CORRIDA POR MEIO DE APLICATIVO EM OUTRO PAÍS. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA ACOLHIDO. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. REFLEXOS MERAMENTE PATRIMONIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece do recurso na parte em que a recorrente pede a exclusão da dívida sob pena de multa se a sentença foi proferida em idêntico sentido.
2. Constitui indevida inovação recursal a alegação de inscrição indevida nos serviços de proteção ao crédito se o argumento não foi lançado na petição inicial que, inclusive, noticiou o pagamento mínimo da fatura com o objetivo de evitar a restrição creditícia. Se o fundamento não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição é indevida a sua apreciação na instância revisora ante os artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil, aplicados subsidiariamente à hipótese.
3. Extravasaria os limites da postulação inicial, violaria o princípio da adstrição e incorreria em julgamento ultra petita a sentença que condenasse o réu a compensar os danos morais pela inscrição indevida se o tema não figurou na causa de pedir e não passou pelo crivo do contraditório.
4. “A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida”. (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021).
5. Sendo insuficientes os fundamentos trazidos na petição inicial para a configuração dos danos morais, merece prestígio a sentença que negou a compensação por reconhecer que o evento se limitou a atingir a esfera patrimonial da autora.
6. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, desprovido.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais). A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça que ora defiro.